Tribunal: TJMT
Processo: 1015258-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015258-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTEMIR FELIX PEREIRA - CPF: 832.243.861-34 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - CONFIRMAÇÃO PELOS CORREIOS - VALIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - MORA CONSTITUÍDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração do contrato.

2. Estando satisfatoriamente demonstrada nos autos a comprovação do inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, na data do seu vencimento; a relação contratual firmada entre as partes, bem como pela prévia notificação extrajudicial, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALTEMIR FELIX PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
1015258-68.2016.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
BANCO BRADESCO S.A.
,

nos termos do artigo 66 da Lei n.o 4.728 de 1965 bem como no Decreto-Lei n.o 911 de 1969,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, autorizando ainda a venda do veículo pela parte autora; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito; devendo as verbas da condenação serem corrigidas monetariamente segundo o INPC.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da concessão da justiça gratuita em seu favor, pugnando pela benesse requerida.

Ademais, alega a parte ré e apelante ser necessário o reconhecimento da irregularidade da mora com a consequente extinção do feito, haja vista que foi o apelante notificado acerca de parcelas já pagas.

Ainda, menciona o apelante que o AR juntado aos autos não continha sua assinatura, haja vista ter retornada pelo motivo “não existe o número”, pugnando pelo reconhecimento de irregularidade na comprovação da mora.

Considerando ser o reconhecimento da mora irregular, requer o apelante a conversão em perdas e danos, condenando a instituição bancária na devolução do valor correspondente ao valor da FIPE na época da apreensão.

Contrarrazoando o Recurso de Apelação interposto, a instituição bancária defende haver no caso em apreço a presença de todos os requisitos da ação de busca e apreensão, não devendo prosperar o pedido da apelante, “
posto que não apresentou nenhuma irregularidade de fato ou de direito capaz de desconstituir a presente Ação de Busca e Apreensão
”.

Expõe acerca da validade da notificação efetuada, haja vista que a correspondência para o endereço que o apelante forneceu na oportunidade em que pactuou a avença, não sendo prescindível que está venha a ser entregue, bastando o encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato.

Ademais, discorre acerca da inexistência de circunstâncias que autorizem a revisão contratual; a consideração da taxa de juros pactuada entre as partes; bem como da eficácia do demonstrativo de débito.

No que tange às perdas e danos, alegando a inexistência de ato ilícito de sua parte, bem como prova inequívoca do dano material alegado, menciona inexistir obrigação de reparação.

Por fim, insurge a apelada sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, aduzindo que “
a parte somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto sua simples afirmação, devendo comprovar a insuficiência de recursos
”, não restando demonstrado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1015258-68.2016.8.11.0041, nos termos do artigo 66 da Lei n.o 4.728 de 1965 bem como no Decreto-Lei n.o 911 de 1969, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, autorizando ainda a venda do veículo pela parte autora; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito; devendo as verbas da condenação serem corrigidas monetariamente segundo o INPC..

Pois bem.

Prefacialmente quanto à concessão de gratuidade de justiça, requerida em sede recursal, pela parte ré, analisando a documentação anexada aos autos, (ids. 119761498 e 119761499), tem-se que é pertinente deferir a benesse pleiteada.

Narra o autor ter concedido ao réu, em 24 de abril de 2013, empréstimo no valor de R$ 33.520,00 (trinta e três mil quinhentos e vinte reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais no valor de R$ 893,62 (oitocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), com vencimento final em 10.05.2018, mediante Cédula de Crédito Bancário - Financiamento Para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF (n.o 621/3346396, C/C n.o 28.431-9, agência 1966), garantido por Alienação Fiduciária.

Ocorre, porém, que o réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10 de maio de 2016, incorrendo em mora desde então, nos termos do § 2.o do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, com as alterações pela Lei n.o 13.043 de 2014.

Ainda, aduz o autor que, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei n.o 13.043 de 2014, constituiu a mora do réu, por meio do protesto do título, tendo em vista que as notificações enviadas com aviso de recebimento retornaram ao remetente com motivo “não existe o número indicado/endereço insuficiente”.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, entendendo que “
a parte ré foi notificada extrajudicialmente, conforme documentos juntados pela parte autora, de sorte que foi constituída em mora devidamente
” bem como por não ter o réu adimplido a integralidade da dívida.

Compulsando detidamente os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual “
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
” (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

No caso em apreço, verifica-se nos documentos juntados aos autos que o AR enviado pela instituição bancária a fim de notificar o réu acerca de sua inadimplência foi enviado ao endereço por ele fornecido no ato da contratação do empréstimo (id. 118034517 - Págs. 1 a 3). Assim, com o fito de constituir a mora do devedor, a instituição bancária protestou o título em 16 de agosto de 2016 (id. 118034517 - Pág. 4), valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do artigo 15 da Lei n.o. 9.492 de 1997.

Portanto, cumpriu a instituição bancária com os requisitos necessários a constituir o devedor em mora, haja vista a notificação extrajudicial entregue no endereço constante no contrato bem como o protesto do título. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO
-
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DO DEVEDOR
-
PROTESTO DO TÍTULO
- CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o apelante entenda como deficiente de fundamentação a sentença, não torna nulo o julgado quando os motivos do convencimento do julgador restaram consignados de forma clara, como é o caso dos autos.
Tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração do contrato
.
Ademais, esgotadas as diligências para localização do devedor culminando com a citação deste por edital, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital
. (TJMT - N.U 0000468-83.2017.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI No 911/69 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência
(
STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012
). Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 - comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido - deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. (TJMT - N.U 1060117-67.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Diante desse cenário, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, não havendo quaisquer motivos para a reforma da sentença de primeiro grau. Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

No que tange à alegação do apelante de que notificado acerca de parcelas já pagas, esta não merece prosperar. Isso porque, deixou a parte de comprovar suas alegações por meio de documentos hábeis, consoante imposição do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Ainda, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor do débito, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022